Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719060-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo n. 0704390-72.2025.8.07.0018, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta no valor de R$ 13.522,80, percebe remuneração líquida de R$ R$ 3.134,73, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Destaca que sobre esse valor ainda é descontada a quantia de R$ 1.324,50, referente a empréstimo pessoal direto na conta corrente. Desse modo, alega que, considerada a sua renda líquida, resta menos de cinco salários mínimos para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Ressalta, ainda, que ajuizou ação contra o BRB, por se encontrar em situação de superendividamento, tendo sido o processo autuado sob o n. 0702249-10.2025.8.07.0009, no qual restou deferida a gratuidade de justiça à ora agravante. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a exigibilidade de custas até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes (ID 233471029, na origem), critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente, além das despesas básicas mensais. Destaca-se, ademais, haver processo contra o BRB, em que se discute o superendividamento da ora agravante, no bojo do qual restou já deferido o benefício ora pleiteado (ID 71796735). A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se a parte agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator